Tribunal: TJPA
Processo: 0807460-38.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2023-10-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807460-38.2023.8.14.0000

PACIENTE: SERGIO DO CARMO SANTOS

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE MOSQUEIRO

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS COM PEDIDO DE LIMINAR

PROCESSO Nº 0807460-38.2023.8.14.0000

IMPETRANTES:
DORIVALDO DE ALMEIDA BELÉM (OAB/PA nº. OAB-PA 3.555) e
MICHELE ANDRÉA TAVARES BELÉM (OAB/PA nº.15.873)

PACIENTE:
SÉRGIO DO CARMO SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DE DIREITO DA
VARA CÍVEL E CRIMINAL DISTRITAL DE MOSQUEIRO/PA

Processo originário Nº
0800137-31.2023.8.14.0501

Procuradora de Justiça: GERALDO DE MENDOÇA ROCHA

RELATOR
:
SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA:
HABEAS CORPUS
COM PEDIDO DE LIMINAR. ESTUPRO DE VULNERÁVEL.

LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. ABORTO.EXTORSÃO.
DA PARTE NÃO CONHECIDA
. TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DE MATÉRIA FÁTICO PROBATÓRIA.IMPOSSIBILIDADE DE AVALIAÇÃO DE PLANO.
DA PARTE CONHECIDA
. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA COM BASE NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL EVIDENCIADA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSATISFATÓRIAS. INADEQUAÇÃO E INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS AO CÁRCERE. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.

1.

Não conhecimento do
writ
quanto às alegações da Defesa, baseadas na negativa de autoria e nos esclarecimentos prestados
acerca do contato e convivência mantidos com as vítimas, por demandar detido e aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória e serem insuscetíveis de avaliação de plano.

2.

A autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de perigo à ordem pública caso o paciente permanecesse solto (
periculum libertatis
).

3.

Tese defensiva de colaboração com as investigações e com a justiça. Pendência de cumprimento o mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora e coato não localizado no endereço indicado na denúncia para ser citado, estando em local incerto e não sabido até o momento. Portanto, a argumentação defensiva nesse sentido se mostra insubsistente.

4.

Condições pessoais favoráveis insatisfatórias para a revogação da prisão diante da gravidade concreta da conduta infratora. Inteligência da Súmula nº.8, E.TJE.

5.

In
suficiência e inadequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar a ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir.

6.

Ordem parcialmente conhecida e denegada.

ACÓRDÃO.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente
do habeas corpus e,
nessa extensão
, denegar
a ordem,
nos termos do voto do Juiz Convocado Relator.

Sessão de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, de 26 de outubro de 2023.

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus

com pedido de Liminar,
impetrado pelos advogados
Dorivaldo de Almeida Belém (OAB/PA nº. OAB-PA 3.555) e
Michele Andréa Tavares Belém (OAB/PA nº.15.873), em favor do paciente
SÉRGIO DO CARMO SANTOS,
apontando como autoridade coatora o
Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA.

Segundo os impetrantes,
o paciente teve sua prisão preventiva decretada nos autos do processo originário nº.
0800137-31.2023.8.14.0501, com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução criminal, em razão do acolhimento da representação da autoridade policial presidente do inquérito policial, no qual é acusado de ter
praticado contra a vítima GABRIELA DA COSTA DOS REIS, os crimes previstos nos artigos
217-A c/c Art. 226, II, do CPB; Art. 213 c/c Art. 226, II, e Art. 234-A, III; Art. 129, caput; Art. 147, todos do CPB.

E contra KAROLINE DA COSTA REIS os delitos tipificados nos artigos Art. 213 c/c Art. 226, II; Art. 234-A, III; Art. 125; Art. 147 e Art. 158, todos do CPB.

Informam que o paciente nega veemente o cometimento de quaisquer condutas imputadas contrariamente às supostas vítimas, em relação as quais prestou esclarecimentos acerca do contato e convivência mantidos.

Concernente à vítima GABRIELA, aduzem que o paciente conheceu quando era criança, por intermédio de sua mãe que frequentava o centro religioso no qual o coato é líder; porém afirmam que o contato mantido era diminuto e sempre acompanhado de sua responsável e outras pessoas que faziam parte das celebrações.

Esclarecem que o paciente manteve um relacionamento amoroso esporádico com a vítima GABRIELA quando esta tinha 16 (dezesseis) anos de idade e dele resultou no nascimento do menor ANDRÉ LUIS, não registrado em seu nome; contudo, prestava ao infante auxílio familiar, sentimental e financeiro e nutria grande vínculo de amor.

Narram que, no ano de 2002, o paciente soube pelo menor que fora “penetrado em seu bumbum por outra criança de idade semelhante, que era seu vizinho”, a partir do que pressionou a vítima GABRIELA para oficializar a paternidade do infante e, diante da fuga desta com criança, adotou medidas legais para defesa do seu direito como pai, consistentes no registro de boletim de ocorrência e ajuizamento de ação de reconhecimento de paternidade.

Sendo assim, os impetrantes sustentam que as acusações da vítima GABRIELA são gravíssimas e totalmente levianas, bem assim efetuadas para se vingar e impedir que o paciente mantenha contato com seu filho.

Referente à vítima KAROLINA, os impetrantes argumentam que nunca houve envolvimento amoroso ou sexual do paciente com a ofendida, que também frequentava o centro religioso junto com sua mãe e possuía boa relação com o coato, mostrando sempre gratidão pela ajuda espiritual dispensada à família.

Por derradeiro, a Defesa afirma que o paciente sempre colaborou com as investigações para melhor esclarecimento dos fatos e sempre respeitou todas as determinações judiciais que lhe foram impostas, além de reunir condições pessoais favoráveis, pois é trabalhador, cumpridor suas obrigações legais e morais perante a sociedade e possui residência fixa.

Por fim, os impetrantes vêm requer o deferimento da medida liminar para que o paciente possa aguardar, em liberdade, o julgamento da ação penal, com eventual imposição de medidas cautelares alternativas, e, no mérito, a concessão definitiva da ordem de Habeas Corpus, confirmando-se a liminar deferida, para que o coato continue em liberdade até o trânsito em julgado da sentença.

A medida liminar requerida foi indeferida, consoante termos da decisão de ID 14029530.

A autoridade coatora prestou informações em 15/05/2023 (ID 14095949).

O Exmo. Sr. Procurador de Justiça,
Geraldo de Mendonça Rocha, manifestou-se, na condição de
custos legis,
pelo conhecimento e denegação da ordem (ID 14402980).

É o relatório.

VOTO

PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. CONHECIMENTO PARCIAL DO WRIT

Nas razões da impetração, observo que os impetrantes i
nformam que o paciente nega veemente o cometimento de quaisquer condutas imputadas contrariamente às supostas vítimas, em relação as quais prestou esclarecimentos acerca do contato e convivência mantidos conforme relatado.

Sendo assim, os impetrantes sustentam que as acusações da vítima GABRIELA são gravíssimas e totalmente levianas, bem assim que foram efetuadas para se vingar e impedir que o paciente mantenha contato com seu filho, resultado do relacionamento amoroso esporádico que mantivea quando ela possuía 16 (dezesseis) anos de idade.

Referente à vítima KAROLINA, os impetrantes argumentam que nunca houve envolvimento amoroso ou sexual do paciente com a ofendida, que também frequentava o centro religioso junto com sua mãe e possuía boa relação com o coato, mostrando sempre gratidão pela ajuda espiritual dispensada à família.

As alegações defensivas declinadas são insuscetíveis de apreciação pela via estrita do
Habeas Corpus
, eis que desafiam a incursão detida e aprofundada na matéria fático-probatória, sendo, portanto, atividade judicial a ser desempenhada no âmbito da ação penal em curso no 1º grau de jurisdição, por ocasião da prolação da sentença, em sede de cognição plena e exauriente.

Ainda que assim não se entenda, constato que os impetrantes coligiram, em anexo à impetração, documentos cuja análise se mostra insuficiente para amparar a linha de defesa exposta, reforçando, assim, que a argumentação tecida é insuscetível de ser analisada de plano, demandando instrução processual.

Nessa toada, afora os documentos relativos à decretação da prisão e à denúncia oferecida pelo Ministério Público, observo que os impetrantes carrearam aos autos os seguintes documentos: a
) abaixo-assinado

(ID 14021896),
com indicação que o paciente é pessoa trabalhadora, de boa índole, benquista na comunidade e trabalha como autônomo; b)
boletim de ocorrência policial (ID 14021899)
, no qual noticia o desaparecimento da vítima GABRIELA e do seu filho; c)
print da conta de WhatsApp da nacional “Gabi” e fotografias diversas (ID 14021898)
, com uma criança e outras pessoas, cujas identidades não estão esclarecidas nos autos; d)
cópia da petição inicial da ação de investigação de paternidade c/ pedidos de guarda, visita e alimentos (ID 14021897)
, que resultou na autuação do processo nº.

0801882-80.2022.8.14.0501, em curso na Vara Distrital de Mosqueiro; e)
dois vídeos de conversas de WhatsApp (ID 14021900 e 14021904)
, ambos com um interlocutor nomeado como “Gabi” e com perfil sem fotografia, sendo que, em um deles, a nacional “Gabi” presta consolo ao outro interlocutor diante de dificuldades vivenciadas, e, no outro, tal conduta se repete, havendo o compartilhamento de fotografia de uma criança, cuja identidade não resta esclarecida na conversa.

De modo que, a análise individualizada e conjunta dos referidos documentos não permite concluir pela procedência da narrativa fornecida pelo impetrante em relação às vítimas, por justamente exigir a produção de arcabouço probatório mais circunstanciado e robusto.

Sendo assim,
NÃO CONHEÇO do
writ
quanto às alegações da defesa baseadas na negativa de autoria
,

por demandar detido e aprofundado revolvimento de matéria fático-probatória e serem insuscetíveis de avaliação de plano.

Superada essa questão, entendo que as demais razões invocadas pela defesa são cognoscíveis, pela via do Habeas Corpus, motivo pelo qual passo ao seu exame.

MÉRITO.

DA REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. COLABORAÇÃO COM AS INVESTIGAÇÕES E A JUSTIÇA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. NÃO CABIMENTO

Compulsando os autos, verifico que o
coato teve sua prisão preventiva, decretada em 24/03/2023, pelo Juízo de Direito da Vara Cível e Criminal Distrital de Mosqueiro/PA, em acolhimento à representação formulada pela autoridade policial e parecer favorável do Ministério Público, com fundamento na garantia da ordem pública e por conveniência da instrução processual.

Para melhor entendimento, transcreve-se excertos da decisão combatida naquilo que interessa (ID 14021890):

“DECISÃO

A Autoridade Policial apresentou representação pela prisão preventiva de SERGIO DO CARMO SANTOS (Id 85940712), com fundamento na garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com a finalidade de apurar a possível prática do crime previsto no art. 213 e art. 217- A, art. 129, caput, e art. 147, todos do CPB.

Em manifestação de Id 87452176, o Ministério Público opinou pelo deferimento da decretação da prisão preventiva.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relato.

Decido.

(...)

Da leitura do dispositivo supramencionado [art.313, do CPP), observa-se que os pressupostos para a decretação da prisão cautelar são o
fumus comissi delicti
(prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria) e o
periculum in mora
(perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado à ordem pública, ordem econômica, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal).

Quanto ao
fumus comissi delicti
, a documentação que consta dos autos é suficiente para atestar a presença da prova da materialidade do delito e dos indícios de autoria.

Segundo o relato da vítima
sua família morava próximo à casa de SÉRGIO e passou a frequentar seu terreiro de Umbanda. Na ocasião, possuía 07 (sete) anos de idade. Afirmou que, quando tinha entre 10 a 11 anos, o representado, alegando causas espirituais, passou a fazer massagens íntimas em GABRIELA, ameaçando-a, dizendo que se ela não se relacionasse com ele, viveria na sarjeta.

Afirmou que, aos 11 anos de idade, SERGIO constrangeu-a a com ele praticar conjunções carnais, dizendo que, se não o fizesse, seria “
mulher de rua e engravidaria de bandido
".

Os abusos continuaram e, aos 16 anos, a vítima engravidou de SÉRGIO, tendo nascido a criança em 26/04/2015.

Quanto ao perigo do estado de liberdade, verifica-se a existência de risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito em análise, pois se apura a suposta prática de crimes sexuais pelo representado, de forma reiterada ao longo dos anos, na clandestinidade, aproveitando-se da proximidade decorrente da condição de orientador espiritual.

Cumpre trazer à colação entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual o modus operandi, a gravidade concreta do delito de estupro praticado por vários anos contra menor e o risco concreto de reiteração delitiva são suficientes para demonstrar a necessidade de decretação da prisão preventiva, in verbis:

(...)

Não obstante, cabível a decretação da medida cautelar segregatória também para resguardar a higidez da instrução criminal, ante a notícia de ameaças contra a vítima praticadas pelo representado para acobertar os fatos, o que, além de ter o potencial causar danos psicológicos, também pode influenciar negativamente na colheita das provas, tendo em vista que ela ainda será ouvida em Juízo.

Por se tratar de crime com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos de reclusão, presente o pressuposto do art. 313, I, do CPP.

Em relação ao disposto no art. 315, §1º, do CPP, a despeito de o fato criminoso em análise ter sido praticado há alguns anos, o risco à ordem pública e à conveniência da instrução criminal é contemporâneo, o que justifica a imposição da medida.
É cediço que crimes dessa natureza nem sempre são levados ao conhecimento das autoridades tão logo ocorram, diante do trauma causado às vítimas, bem como por eventuais ameaças realizadas pelo agressor.

Destarte, o simples decurso de tempo entre a data dos fatos e a data do pedido não é suficiente para esvaziar o periculum in libertatis, sobretudo quanto presentes elementos concretos que indicam o risco à ordem pública e a necessidade de assegurar a conveniência da instrução criminal.

(...)

Em atenção ao art. 282, §6º, do CPP, diante dos fatos analisados e da presença dos requisitos do art. 312 e 313, I, do CPP, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra insuficiente para assegurar a ordem pública e a conveniência da instrução criminal.

Por oportuno, impende ressaltar que o fato de o representado ser tecnicamente primário, por si só, não tem o condão de afastar a segregação cautelar, porquanto presentes os demais requisitos para sua decretação. Nesse sentido é o enunciado da Súmula nº 8 do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará (Res. TJPA 020/2012 – DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012): “
As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva
”.

O Colendo Superior Tribunal de Justiça, da mesma forma, entende que “
a existência de condições pessoais favoráveis - tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa - não tem o condão de, por si só, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos que autorizem a decretação da medida extrema
” (v. STJ, HC 669.532/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021)

Ante o exposto, com fulcro no art. 13, IV, 282, §6º, 311, 312 e 313, I, do CPP,
DEFIRO o pedido
da autoridade policial e do Ministério Público e, por conseguinte,
DECRETO
a prisão preventiva de
SERGIO DO CARMO SANTOS
, qualificado nos autos. (...)” (grifo do autor) (grifo nosso)

Analisando os autos verifico que, em 09/05/2023, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente por suposta pratica de diversos crimes contra as vítimas GABRIELA DA COSTA REIS e KAROLINA DA COSTA REIS, consoante se depreende pela leitura dos fatos criminosos imputados e a capitulação jurídica atribuída a eles na peça acusatória (ID 14021892, cujo teor se transcreve:

“(...)

Consta nos autos do Inquérito Policial que o denunciado
SÉRGIO DO CARMO SANTOS
praticou de forma reiterada, por aproximadamente cinco anos,
atos libidinosos e conjunção carnal
contra a infante GABRIELA DA COSTA DOS REIS, nascida em 04/03/1998, à época com 10 (dez) anos de idade, e KAROLINE DA COSTA REIS, nascida em 26/07/1992, à época com 14 (quatorze) anos de idade, utilizando-se de ameaças e violência, bem como sua influência religiosa.

O denunciado também
ameaçava causar mal grave e injusto
às vítimas e seus familiares, além de
ofender suas integridades físicas, causando-lhes lesões corporais
.

Consta, ainda, que SERGIO
provocou aborto
na vítima KAROLINE REIS, bem como
constrangeu-a, mediante grave ameaça, com o intuito de obter para si vantagem econômica, a entregar valor em dinheiro
.

Segundo relatado, SERGIO se valia da função de pai de Santo do Terreiro que a mãe das vítimas frequentava para constrangê-las à prática de conjunção carnal e atos libidinosos, além de lesioná-las com frequência.

No depoimento da vítima GABRIELA DA COSTA DOS REIS, esta afirmou que sua família morava próximo à casa de SÉRGIO e passou a frequentar seu terreiro de Umbanda. Na ocasião, possuía 07 (sete) anos de idade.

GABRIELA
afirmou que, quando tinha
entre 10 a 11 anos
, o representado, alegando causas espirituais, passou a fazer
massagens íntimas
na vítima, ameaçando-a, dizendo que se ela não se relacionasse com ele, viveria na sarjeta (textuais).

A vítima disse que ainda não entendia muito bem o que estava ocorrendo, devido à tenra idade, e cedia às investidas de SÉRGIO. GABRIELA relatou que,
se gostasse de algum menino na escola, SERGIO a punia com corte de cabelo e lesões pelo corpo.
Disse que continuava a ir ao terreiro porque tinha muito medo.

Afirmou que,
aos 11 anos de idade, SERGIO constrangeu-a a com ele praticar conjunções carnais pela primeira vez,
dizendo que, se não o fizesse, seria “
mulher de rua e engravidaria de bandido
” (textuais). Os abusos continuaram e, aos 16 anos,
GABRIELA engravidou de SÉRGIO
, tendo nascido seu único
filho, ANDRÉ REIS, em 26/04/2015
. SÉRGIO não registrou a criança.

Ao ser ouvida, GABRIELA relatou ainda que sua irmã, KAROLINE, também foi vítima de estupro por SÉRGIO, tendo engravidado duas vezes e abortado nas duas ocasiões, com remédios que o denunciado deu a ela.

KAROLINE DA COSTA REIS, em declarações prestadas na DEAM Ananindeua, afirmou que SÉRGIO era uma espécie de Conselheiro e Pai de Santo da família e usava dessa confiança para convencê-la a manter relações sexuais com ele
, o que ocorreu por, aproximadamente, 05 (cinco) anos. O denunciado dizia que, se ela praticasse conjunção carnal com ele, não engravidaria na rua.

KAROLINE contou que, quando SERGIO queria praticar os estupros, pedia que todos os presentes no culto ficassem no terreiro (em uma tenda) e mandava as vítimas contra quem praticaria os delitos para duas casinhas que ficavam na parte de trás da tenda, onde ficavam seus santos.
Ele dizia que, no local, iria conversar pessoalmente com o espírito de cada um.

Assim, ao chegar na “casinha”, mandava KAROLINE deitar no chão e praticava conjunção carnal com ela. Ao terminar, pedia que a adolescente ficasse de cócoras “
para expelir o esperma que estava dentro
”. Em seguida, mandava que não falasse nada a ninguém.

KAROLINE relatou que tinha muito medo de SERGIO pois sabia que ele era uma pessoa violenta, que castigava e agredia as pessoas. Declarou que ficou submissa a ele, tendo inclusive parado de estudar, pois não podia ter contato com outras pessoas.

Confirmou que
engravidou pela primeira vez do denunciado aos 15 anos
, ocasião em que SERGIO fez com que KAROLINE culpasse outra pessoa, bem como obrigou a genitora da vítima a comprar e dar remédio abortivo a ela, inclusive tendo ido ao Hospital para fazer curetagem.

Segundo relato das vítimas, SERGIO era bastante violento e chegou a afirmar que faria um empréstimo para comprar uma arma de fogo e matar a mãe das duas.

KAROLINE disse que os estupros prosseguiram até os seus 19 (dezenove) anos, quando mudou-se para morar com o seu pai. E, ainda assim, após casar-se e engravidar do marido, SERGIO passou a persegui-la, dizendo que ela tinha uma dívida com ele e, caso não pagasse,
mandaria as entidades fazerem a casa cair em cima de sua filha
. Com medo que isso ocorresse, KAROLINE chegou a vender a casa que tinha com o marido e passaram ao denunciado aproximadamente R$ 6.000,00 (seis mil reais).

Mesmo após a entrega do valor mencionado, SERGIO continuou indo atrás de KAROLINE para pedir dinheiro, porém a vítima afirmou que não tinha mais “
de onde tirar
”, inclusive estava morando com o pai.

Durante esse tempo, relatou que sua irmã GABRIELA permanecia morando em Mosqueiro com a genitora, sofrendo os estupros por parte do denunciado. Diante disso, GABRIELA engravidou e, nessa ocasião, resolveram contar o que acontecia à mãe.

Posteriormente, contaram ao seu pai, ocasião em que GABRIELA também saiu de Mosqueiro e levaram os fatos às autoridades.

Ambas as vítimas têm muito medo de SERGIO, estão escondidas dele, e afirmam que criaram coragem para denunciá-lo pois souberam que ele havia ido embora deste Distrito de Mosqueiro e se mudado para Benevides.

A genitora da vítima, MARIA DE NAZARÉ SOARES DA COSTA, afirmou que não procurou as autoridades para relatar os fatos porque era ameaçada por SÉRGIO. Confirmou que chegou a ver GABRIELA com o cabelo cortado e com lesões pelo corpo, porém achava que era da “
Entidade
” que SÉRGIO falava.

Assim agindo, o denunciado
SÉRGIO DO CARMO SANTOS
incidiu na prática dos seguintes crimes:

“Contra a vítima
GABRIELA DA COSTA DOS REIS:

1.
Art. 217-A c/c Art. 226, II, do CPB
- estupro de vulnerável praticado contra vítima até completar 14 anos, sob a qual tinha autoridade em razão do papel religioso que exercia;

2.
Art. 213 c/c Art. 226, II, e Art. 234-A, III, todos do CPB
- estupro praticado contra vítima sob a qual tinha autoridade em razão do papel religioso que exercia, resultando em gravidez;

3.
Art. 129, caput, do CPB
- lesão corporal;

4. Art. 147 do CPB
- ameaça

Contra a vítima
KAROLINE DA COSTA REIS
:

1.
Art. 213 c/c Art. 226, II, e Art. 234-A, III, todos do CPB
- estupro praticado contra vítima sob a qual tinha autoridade em razão do papel religioso que exercia, resultando em gravidez;

2.
Art. 125 do CPB
- provocar aborto na vítima;

3.
Art. 147 do CPB
- ameaça;

4.
Art. 158 do CPB
- extorsão.” (grifo do autor)

(...)” (grifo do autor)

A autoridade coatora prestou as informações solicitadas (ID 14095949)
, das quais se extrai que o paciente
teve a prisão preventiva decretada em 24/03/2023 no âmbito do pedido de prisão preventiva autuado sob o nº. 0800138-16.2023.8.14.0501
, porém, até a data do informe (15/05/2023), o paciente ostentava a condição de procurado, pois o mandado de prisão expedido ainda não tinha sido cumprido.

Ademais, destaco que o Juízo de Origem informou que, para apurar os fatos noticiados no pedido de prisão preventiva,
foi instaurada a ação penal nº.

0800137-31.2023.8.14.0501
, na qual o Ministério Público ofereceu denúncia contrariamente ao paciente nos termos já expostos e no âmago da qual pende a citação do paciente dada a sua não localização, sendo o Ministério Público instado para se manifestar a respeito.

Outrossim,
a autoridade coatora informou que, em 20/04/2023, indeferiu pedido de revogação de prisão preventiva do paciente,
oportunidade na qual reiterou a especial gravidade da conduta infratora supostamente perpetrada e ressaltou que a primariedade e ausência de antecedentes criminais por parte do paciente não implica necessariamente na revogação da sua custódia.

Em complementação às informações prestadas, esclareço que, em consulta à ação penal originária relacionada à presente impetração
(Processo nº.
0800137-31.2023.8.14.0501)
,
constato que subsiste a decretação da prisão preventiva do paciente,
que não foi localizado para citação no endereço indicado na peça acusatória, havendo, assim, a expedição de edital, nos termos do requerimento ministerial; contudo, em 29/06/2023, os impetrantes apresentaram resposta à acusação, pendente de apreciação.

Em consulta ao INFOPEN,
constata-se não conter registros quanto ao cumprimento do mandado de prisão expedido
e, em acesso ao BNMP - Banco Nacional de Monitoramento de Prisões,
remanesce a condição do paciente como “procurado
”.

No que pertinente à
garantia da ordem pública
, um dos
fundamentos utilizado pela decisão proferida pela autoridade coatora para decretar a prisão preventiva do paciente,
cumpre esclarecer que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça concebe parâmetros para sua aferição, os quais estão assentados na
contumácia delitiva do agente infrator; gravidade concreta da conduta delituosa
(aferida a partir do
modus operandi
empregado) e
periculosidade social do investigado/réu
(inferidas pelos dois primeiros critérios).

Confira-se:

“(...) Conforme pacífica jurisprudência desta Corte, a
preservação da ordem pública
justifica a imposição da
prisão preventiva
quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto
tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via
de
consequência, sua periculosidade"
. (STJ, RHC n. 107.238/GO, Rel. Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/03/2019).

“(...) Caso em que a prisão preventiva foi mantida pelo Tribunal
para garantia da ordem pública
em razão da periculosidade social do agravante, evidenciada pela
gravidade concreta da conduta aferida a partir do modus operandi
, porquanto o réu é apontado como chefe de organização criminosa, estruturada e com divisão de tarefas, voltada para a prática de inúmeros delitos de estelionatos praticados em diversas cidades de vários Estados da Federação, sendo identificados, na cidade de Pelotas, ao menos, dois fatos delituosos. (...) (STJ, AgRg no HC n. 797.921/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/6/2023, DJe de 21/6/2023.) (grifo nosso)

“(...) Dessa forma, a custódia preventiva está adequadamente motivada em elementos concretos extraídos dos autos, que indicam a necessidade de se resguardar a ordem pública, pois a
periculosidade social do agravante

está evidenciada no modus operandi do ato criminoso e na reiteração delitiva do acusado
. (...)” (STJ, AgRg no HC n. 800.656/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023.) (grifo nosso)

Relativamente à
conveniência da instrução criminal
, também utilizado como razão de decidir pela autoridade coatora ao decretar a segregação preventiva do coato, a doutrina do Prof. Renato Brasileiro de Lima leciona que “qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal” configura hipótese de decretação da segregação preventiva com esteio nesse fundamento. Confira-se:

“
A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal visa impedir que o agente perturbe ou impeça a produção de provas.
Tutela-se, com tal prisão, a livre produção probatória, impedindo que o agente comprometa de qualquer maneira a busca da verdade. Assim,
havendo indícios de intimidação ou aliciamento de testemunhas ou peritos, de supressão ou alteração de provas ou documentos, ou de qualquer tentativa de turbar a apuração dos fatos e o andamento da persecução criminal, será legítima a adoção da prisão preventiva com base na conveniência da instrução criminal
.

(...)
A prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução criminal subsiste enquanto persistir a instrução processual.
Em outras palavras, uma vez encerrada a instrução processual (ou até mesmo ouvida a testemunha que estava sendo ameaçada), deve o juiz revogar a prisão preventiva decretada com base nessa hipótese, de acordo com o art.316, caput, c/c art.285, §5º, ambos do Código de Processo Penal. Relembre-se que, em se tratando de processo criminal da competência do Júri, a prisão preventiva decretada com base na conveniência da instrução processual pode perdurar até o julgamento em plenário, já que as testemunhas ameaçadas pelo acusado poderão vir a ser chamadas para depor em plenário.” (Lima, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 8 ed.rev.ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodvm, 2020, pag.1072-1073) (grifo nosso)

A jurisprudência do Superior Tribunal do Justiça instrumentaliza a mesma baliza doutrinária. Colecionam-se julgados:

“(...) A medida se mostra necessária também para assegurar o regular desenvolvimento do processo, pois a agravante teria confessado que apagou todos os dados do aparelho de telefone celular da vítima, dado indicativo de que, em liberdade, poderá atrapalhar as investigações. Como é cediço
, ‘[...] a tentativa de embaralhar a instrução processual, mediante ameaça ou pressão junto a testemunhas, respalda a prisão preventiva’
(STF, HC 122.274, Relator Ministro MARCO AURÉLIO, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, publicado em 7/11/2014).” (STJ, AgRg no RHC n. 176.463/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/3/2023, DJe de 13/3/2023.) (grifo nosso)

“(...)
O temor demonstrado pelas testemunhas, revelando que a manutenção do paciente em liberdade consiste em fator de intimidação social imposta sobre os moradores da região, é circunstância apta a justificar a prisão como forma de manutenção da ordem pública e para possibilitar a realização da instrução criminal. (...)”
(STJ, HC n. 608.801/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/9/2020, DJe de 28/9/2020.) (grifo nosso)

“(...) 3. Havendo indicação de que o recorrente
possivelmente intimidou e ameaçou a vítima e sua genitora
, além de supostamente integrar organização criminosa violenta, justifica-se a medida extrema por conveniência da instrução criminal. (...)” (STJ, RHC n. 121.105/MT, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 16/3/2021, DJe de 19/3/2021.) (grifo nosso)

Analisando a decisão atacada
, vislumbro que a autoridade inquinada coatora fundamentou adequadamente o expediente que decretou a prisão preventiva do paciente, assinalando, com base nos dados concretos extraídos dos autos, a presença de indícios de autoria e prova de materialidade da conduta infratora (
fumus comissi delicti
) e a existência de
perigo à ordem pública
caso permanecesse solto (
periculum libertatis
), e
conveniência da instrução criminal
como motivação idônea.

A respeito do
fumus comissi delicti
, verifico que o Juízo Coator elencou os elementos com suporte nos quais auferiu a prova da materialidade da conduta infratora e os indícios da autoria, indicando, nesse sentido, a documentação acostada aos autos (da representação da autoridade policial) e fazendo transcrição de parte do depoimento da vítima GABRIELA.

Relativamente ao
periculum libertatis
, a magistrada de 1º grau de jurisdição adotou, como fundamentos para a decretação da segregação preventiva do paciente,
as circunstâncias nas quais se sucedeu a ação delitiva (indicativas da gravidade concreta da conduta infratora) e a existência de notícias de ameaças à vítima praticadas pelo coato para acobertar os fatos, aquele com o escopo de demonstrar a necessidade de garantia da ordem pública e este, para salvaguarda da instrução processual.

Nessa senda, concernente à
gravidade concreta da conduta infratora
, destaco que a autoridade coatora assinalou que “(...)

verifica-se
a existência de risco à ordem pública, diante da gravidade em concreto do delito em análise
, pois se apura a suposta prática de crimes sexuais pelo representado, de forma reiterada ao longo dos anos, na clandestinidade, aproveitando-se da proximidade decorrente da condição de orientador espiritual.”

Pertinente à
conveniência da instrução processual
, observo que o Juízo Coator expôs que era “cabível a decretação da medida cautelar segregatória também para resguardar a higidez da instrução criminal,
ante a notícia de ameaças contra a vítima praticadas pelo representado para acobertar os fatos,
o que, além de ter o potencial causar danos psicológicos, também pode influenciar negativamente na colheita das provas, tendo em vista que ela ainda será ouvida em Juízo.”

Neste particular, verifico que a denúncia narra que “
Ambas as vítimas têm muito medo de SERGIO, estão escondidas dele, e afirmam que criaram coragem para denunciá-lo pois souberam que ele havia ido embora deste Distrito de Mosqueiro e se mudado para Benevides”.

A despeito disso, após análise da documentação que acompanha a impetração, da representação da autoridade policial pela decretação da prisão preventiva (Processo nº.
0800138-16.2023.8.14.0501) e da ação penal em curso (Processo nº.

0800137-31.2023.8.14.0501), observo que existe relato das vítimas aduzindo temor tendo em vistas ameaças por parte do paciente para eximi-lo da responsabilização penal, circunstâncias que autorizaram a decretação da custódia preventiva com fundo na conveniência da instrução processual.

De modo que o cabimento da prisão preventiva do paciente subjaz incólume e fundamentado adequadamente nos requisitos previstos no art.312, do CPP, com base em dados concretos extraídos dos autos.

Noutro giro, depreendo que os impetrantes
afirmam que o paciente sempre
colaborou com as investigações para melhor esclarecimento dos fatos e sempre respeitou todas as determinações judiciais que lhe foram impostas
.

Todavia, o exame dos autos aponta em sentido diverso, eis que, consoante informações prestadas pela autoridade coatora e, após consulta à ação penal em trâmite e aos bancos de dados dos Sistemas INFOPEN e BNMP, pende de cumprimento o mandado de prisão preventiva expedido pela autoridade coatora e o réu não foi localizado no endereço indicado na denúncia para ser citado, estando em local incerto e não sabido, até o momento. Portanto, a argumentação defensiva nesse sentido se mostra insubsistente.

De igual sorte, vislumbro que os impetrantes argumentam que o coato reúne
condições pessoais favoráveis
, pois é trabalhador, cumpridor suas obrigações legais e morais perante a sociedade e possui residência fixa.

Porém, além de não terem feito
prova das alegações por meio da documentação anexa ao
writ
e a despeito do paciente ser réu primário e sem antecedentes criminais, conforme informado pela autoridade coatora, entendo que o
contexto fático que resultou na decretação da sua prisão preventiva
revela que tais qualificativos são insuficientes para resguardar adequadamente à ordem pública, notadamente em face do cometimento reiterado das condutas criminosas de elevada reprovabilidade social contra duas criança/adolescente, no decorrer do tempo, o que denota maior periculosidade social por parte do coato. A respeito da matéria em questão, oportuna a transcrição do enunciado da Súmula nº.8, do E.TJE. Confira-se:

“
Súmula nº 8, do E.TJE (Res.020/2012– DJ. Nº 5131/2012, 16/10/2012
): As qualidades pessoais são irrelevantes para a concessão da ordem de Habeas Corpus, mormente quando estiverem presentes os requisitos da prisão preventiva. (TJA/PA, Súmula n. 8, Sessão do Tribunal Pleno, aprovado em 3/10/2012, DJ 16/10/2012, p. 5)

Sendo assim, entendo que a necessidade da prisão cautelar do coacto se encontra devidamente fundamentada em dados concretos, emergindo como imprescindível para
garantia da ordem pública
, pois a conduta infratora, supostamente cometida, põe em risco a paz social dada a acentuada gravidade concreta e, por conseguinte, a elevada periculosidade social do agente. De igual sorte, a
conveniência da instrução processual
resta configurada conforme explanado, considerando o relato das vítimas.

Nesse contexto, tal como assinalado pela autoridade coatora, não vislumbro a suficiência e adequação de medidas cautelares alternativas ao cárcere, insculpidas no art.319, do CPP, para bem resguardar ordem pública, devendo o encarceramento provisório do paciente substituir.

Por todo o exposto
,
CONHEÇO PARCIALMENTE do
writ
e,
nessa extensão
,
DENEGO A ORDEM
do habeas corpus impetrado nos termos da fundamentação.

É O VOTO.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 07/11/2023